Tribunal: TJDFT
Processo: 0701054-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701054-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK AGRAVADO: RACHEL MICHELLE FERRAZ DE ALMEIDA, PAULO SERGIO FERNANDES MARINHO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Determinação de Emenda à Petição Inicial - Ausência de Cunho Decisório - Não Conhecimento. ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARK, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de RACHEL MICHELLE FERRAZ DE ALMEIDA, PAULO SERGIO FERNANDES MARINHO, interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras, o qual determinou a emenda à Inicial para exclusão dos valores relativos a honorários advocatícios contratuais e recolhimento das custas complementares. Em suas razões recursais (ID 13285104), a parte Agravante sustenta ser lícita a cobrança dos honorários advocatícios contratuais, pois restou aprovado em assembleia o dever de condômino inadimplente arcar com todos os custos de sua inadimplência, inclusive os honorários. É o relato do necessário. Decido. Não vislumbro previsão de recorribilidade da decisão proferida pelo Juízo a quo. Como se observa do artigo 321, caput, do Código de Processo Civil, a determinação de emenda da petição inicial não contém qualquer conteúdo decisório, sendo um dever atribuído ao juiz de oportunizar à parte autora a correção de defeitos e irregularidades antes de proferir decisão negativa de admissibilidade. Somente esta decisão de admissibilidade possui conteúdo decisório e, portanto, desafia recurso. Não obstante isso, a possibilidade de se reconhecer natureza decisória à determinação de emenda da petição inicial e, assim, a admissibilidade do recurso interposto, configuraria, em verdade, afronta ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição e supressão de instância. Por fim, é certo que após o julgamento dos Recursos Especiais no. no 1.704.520 e no 1.696.396, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça flexibilizou o rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, foi fixada tese segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). No presente caso, além de a questão não estar em nenhuma hipótese do rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, cuida-se de matéria que não enseja qualquer urgência, podendo ser analisada posteriormente em eventual Recurso interposto pela parte. Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se o Agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator